Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002610-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TACIN - NULIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - COBRANÇA ILEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – TACIN - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2.Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Restituição do Valor Pago Tributo Ilegal, identificada pela numeração única: 1002610-68.2019.8.11.0003, onde o Juízo de Origem revogou a decisão que concedeu a tutela cautelar e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 22831922).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 22831925), que a r. sentença não merece prosperar, uma vez que a cobrança de Taxa de Combate a Incêndio (TACIN) é ilegal e inconstitucional.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, julgando o feito totalmente procedente, declarando-se a inexistência do crédito tributário, bem como que seja invertido o ônus sucumbencial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 22831931), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, que consistiam na declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade do TACIN, reconhecendo assim a inexistência do débito, bem como a restituição do valor pago, referente ao tributo do
período compreendido entre 2.015 e 2.019.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a legalidade ou não da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que, em julgamentos anteriores, ante a divergência de entendimento entre os membros da Suprema Corte do País, havia adotado o posicionamento de considerar legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, a Suprema Corte, ao julgar o RE 643.247/SP, fixou a tese de repercussão geral (Tema 16) no sentido de não ser admitido a cobrança de taxa de prevenção e o combate a incêndios, como cito:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte,
taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo
”.
(STF - RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)

No mesmo sentido, o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora
.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021).

Somado a isso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE
TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
. 4.
Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

É sabido que o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.o
2908
, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli não prevaleceu, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado
não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”.
(STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020).

Destarte, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, gerando efeito
ex tunc.

Alias, nesse sentido já se manifestou esta e. Câmara sendo um dos julgados de minha relatoria, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – MATÉRIA OBJETO DE ADI EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1- O pedido de inconstitucionalidade incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000. [...] 3- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. 4-
Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc
”. (TJMT - N.U 1015429-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJMT - N.U 1012580-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a inexistência do débito e determinando a restituição do valor pago no
período compreendido entre 2.015 e 2.019.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022